Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003956-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Desacato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAITON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 028.630.869-01 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO E DESACATO– PRISÃO PREVENTIVA-
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E HOMOGENIEDADE DO REGIME –PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO] – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS PARA SUBSTITUIÇÃO – ARESTOS DO STF E DO STJ -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

“Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão e os predicados pessoais do paciente [a primariedade/bons antecedentes e endereço certo], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão”
(STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003956-58.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): FERNANDO CISCATO BASTOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): CLAITON FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAITON FERNANDES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1003385-78.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto, tentativa de furto e desacato - art. 155,
“caput”
, art. 331, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 120462026).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 120462026), com documentos (ID 120462029/ID 120462030).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 120835960).

A i. 3.ª Procuradoria Criminal de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado
:

Sumário: Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de furto, furto tentado e desacato – Impetra-se habeas corpus sustentando inidoneidade na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, ausência dos requisitos autorizadores e violação ao princípio da homogeneidade – Liminar parcialmente deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela parcial concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.” (
João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 123451484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos delitos, o qual tentou/furtou 6 (seis) kits de faqueiro, no valor aproximado de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), bem como por ter ameaçado “a guarnição com palavras de baixo calão (filho da puta) e teria resistido várias vezes a prisão e tentou intimidar [...] dizendo que seu pai é rico e que não ficaria assim [...]”.

Todavia, o paciente confessou o fato à autoridade policial, é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br) e endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua Jaime Fernandes da Costa, apto - 11 - Edificio Eldorado, bairro Vila Aurora, Rondonópolis/MT (ID 120462029). As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão e os predicados pessoais do paciente [a primariedade/bons antecedentes e endereço certo], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I E IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022